Tribunal: TJMT
Processo: 0004198-79.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004198-79.2009.8.11.0003
RECORRENTE: NATALINA MARIA DE JESUS E JOEL LIMA DA SILVA
RECORRIDO: AGUILHERME ALVES MOREIRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NATALINA MARIA DE JESUS e JOEL LIMA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96907995):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELIDIDA POR LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL – CONCLUSÃO QUE A VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES, TENTOU ULTRAPASSAR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NÃO FAVORÁVEIS PARA FAZÊ-LO COM SEGURANÇA, POIS SE TRATAVA DE INTERSECÇÕES ENTRE VIAS, LOCAL ONDE É PROIBIDO EFETUAR ULTRAPASSAGENS – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a perícia técnica concluiu que a vítima tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo réu em condições de tráfego não favoráveis para fazê-lo com segurança, pois se tratava de intersecções entre vias, local onde é proibido efetuar ultrapassagens. Fica configurada a culpa exclusiva da vítima, quando provoca acidente ao tentar a ultrapassagem em interseções e suas proximidades, em contrariedade ao artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro.
(TJ-MT 00041987920098110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelação cível, interposta por Natalina Maria de Jesus e Joel Lima da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Além disso, majorou os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade ficou suspensa, por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 27, 28, 218 e 220 do CTB e artigo 927 do Código Civil, ao argumento de que “(...) resta clarividente a culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do sinistro que ceifou a vida do filho dos recorrentes (...)”.
Recurso tempestivo (id 101640498).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 101560974).
Contrarrazões apresentadas (id 104834049 e id 110022485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 27, 28, 218 e 220 do CTB e artigo 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que a parte recorrida deu causa ao acidente de trânsito em discussão.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Percebe-se que no relato contido no boletim de ocorrência, a culpa, em tese, seria do condutor da motocicleta, em contrariedade com a conclusão da perícia. É certo que o conteúdo do boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, mas relativa e não absoluta, de modo que não basta para suprimir a conclusão da perícia técnica (POLITEC); os fatos nele contidos, somente podem ser elididos mediante prova robusta em contrário, como a perícia técnica em questão.
(...)
Os depoimentos indicados pelos apelantes do passageiro da motocicleta (Danilo Jhonathan Pereira Medeiros) e do próprio réu Aguilherme, não bastam para elidir a conclusão da perícia. Além disso, a declaração do réu Aguilherme de que trafegava pela local e ao sinalizar à esquerda, olhou no retrovisor e não avistou a motocicleta e em outro momento viu motocicleta distante, não consiste em uma prova que indique a sua culpa exclusiva ou concorrente no acidente.
Na perícia técnica não constou que o réu trafegava em velocidade incompatível para o local do acidente, mas que a vítima tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo réu em condições de tráfego não favoráveis para fazê-lo com segurança, pois se tratava de intersecções entre vias, local onde é proibido efetuar ultrapassagens, infringindo os artigos 28 e 33 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça